Tribunal: TJDFT
Processo: 0724500-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724500-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NAVARRO HOTEIS E TURISMO LTDA - ME RECORRIDO: CRISELILSON DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CADEIA EM DUPLICIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DE PROCESSO JUDICIAL EM TRAMITAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INOPONIBILIDADE DA CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO A TERCEIRO CESSIONÁRIO DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é devida a invocação de cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de que não é parte a apelante, tendo em vista o princípio da relatividade dos contratos. Isso porque “O princípio da relatividade dos efeitos do contrato determina que as consequências jurídicas da relação contratual restringem-se às partes que o concluíram” (REsp n. 1.546.140/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 28/3/2016.). Da mesma maneira, a continência (art. 56 do CPC) alegada não se verifica, pois nem a conexão nem a continência determinam a reunião de processos quando um deles já tiver sido julgado, o que é a situação dos autos. 2. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Diante disso, devem ser rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de falta de interesse processual aduzidas pela ré apelante, uma vez que a inicial descreve, ao menos abstratamente, que o motivo do ajuizamento da demanda é a cessão em duplicidade de crédito pela ré apelante, cujos efeitos pretende desconstituir em virtude do direito que vindica o autor apelado. Nesse descortino, as alegações preliminares aventadas se confundem com o próprio mérito do recurso, devendo ser rejeitadas à luz da teoria da asserção. 3. A partir da revisão dos fatos e provas, é possível verificar que a ré apelante cedeu, em duas oportunidades distintas e de forma truncada, parcela do crédito objeto de controvérsia, a ser apurado efetivamente nos autos no 0118548-98.2005.8.12.0001, em tramitação perante a 5a Vara Cível da Comarca de Campo Grande-MS. A despeito de sua anterioridade, não é oponível ao apelado, enquanto cessionário cuja boa-fé não foi comprovadamente afastada pela apelante, a constituição da sociedade em conta de participação que teve por objeto a ser integralizado os mesmos direitos creditórios referentes ao aludido processo judicial. Não é possível admitir o comportamento contraditório da apelante (nemo potest venire contra factum proprium) em questionar a validade de cessão de crédito por ela própria realizada após a constituição de sociedade em conta de participação de que fez parte, a qual tinha por previsão a integralização do seu capital a partir dos mesmos direitos creditórios, sem dar conhecimento aos cessionários da aludida circunstância, em total dissonância com o princípio da boa-fé contratual. 4. Escorreita a conclusão do Juiz de origem no sentido de que a constituição de sociedade em conta de participação, malgrado tenha sido anterior às cessões de crédito cuja eficácia é objeto de discussão no presente litígio, não pode ser considerada oponível ao apelado, seja por ausência da comprovação de má-fé dos cessionários resultante da demonstração de seu conhecimento sobre a publicidade dos atos constitutivos da referida sociedade, seja por conta do comportamento manifestamente contraditório da apelante em afetar os direitos creditórios à constituição de sociedade em conta de participação e, ainda assim, promover a sua alienação a terceiros, sem informá-los quanto à vinculação anterior da integralidade dos créditos à constituição de uma nova sociedade empresária. 5. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 290 do Código Civil, sustentando que o contrato que realizou a cessão de direitos discutida nos autos não seria de sua responsabilidade; b) artigo 506 do Código de Processo Civil, asseverando que houve violação à coisa julgada. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, tece considerações sobre incompetência do juízo, continência processual, vício na legitimidade passiva, bem como ausência de interesse processual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 290 do CC e 506 do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo especial tampouco possui condições de prosseguir quanto às demais teses recursais. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009